Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110193630APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FURTO FAMÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. AFASTADA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. PENA-BASE REDUZIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA INALTERADA, SÚMULA 231 DO STJ.RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode falar em violação ao princípio da congruência, da ampla defesa ou do devido processo legal quando o fato histórico relevante encontra-se descrito, explícita ou implicitamente, na narrativa da inicial acusatória, como no caso dos autos, em que a denúncia narrou o furto de R$ 20,00 (vinte reais) e de outros objetos da casa das vítimas. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
2. A prova documental (portaria que instaura o inquérito policial; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão da cédula de R$ 20,00 da vítima em poder da apelante; termo de restituição; mídia de DVD contendo as imagens do crime de furto em apuração) e oral (parcial confissão da apelante sobre os fatos, declarações das vítimas) definem que a apelante praticou o crime descrito no art. 155, § 4o, II, CPB.
3. “A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada” (TJDFT, Acórdão n.980562, 20130110430167APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 86-110).
4. “O furto famélico pode ser reconhecido quando evidenciado que o agente praticou o delito em estado de necessidade extrema, unicamente para saciar sua fome, sem que lhe fosse possível exigir conduta diversa.” (TJDFT, Acórdão 1175099, 20181110008734APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: 918/935). Logo, se não há qualquer indicação de que a apelante estivesse em situação de extrema pobreza e necessidade a justificar o seu comportamento, não há que se falar em furto famélico.
5. Mostra-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando a conduta da apelante não se revestiu de mínima ofensividade, notadamente porque praticou o furto dentro do ambiente doméstico, quando cuidava de um bebê de 10 (dez) meses.
6. “[ ] 2. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança, apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa, não havendo afastar-se a punição, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1197830, 20170310152462APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 130/137).
7. Decota-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime se tomadas como base empírica para tal dados que configuram abuso de confiança, já utilizados para qualificar o crime de furto. Nova valoração significaria bis in idem. Pena-base reduzida.
8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa de ré que tinha dezenove anos na data dos fatos, porém sem reflexo na pena, uma vez que definida no mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.